Tribunal: TJDFT
Processo: 0716496-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor LUIZ JOSE PACHECO VAZ MANSO FILHO em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Pretende ver reformada a sentença para que o recorrido seja condenado ao pagamento da quantia de R$11.756,00 (onze mil setecentos e cinqüenta e seis reais).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 28994062). Custas e preparo recolhidos (IDs 28994065 e 28994066). Contrarrazões apresentadas.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
4. Narra o autor que estabeleceu um acordo com a empresa ré no qual ficou estabelecido que fosse dada uma entrada no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e mais 14 (quatorze) parcelas de R$ 12.000,00 (doze mil reais). O acordo se deu em consequência da confissão de dívida feita pelo autor no valor total de R$217.800,00 (duzentos e dezessete mil e oitocentos reais) com a instituição financeira requerida. Alega que foi surpreendido com a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, em 25/01/2021.
5. O recorrido alega que não houve conduta ilícita ao negativar o nome do recorrente, agindo no seu exercício regular do direito. Razão assiste ao recorrido. No caso, as parcelas de dezembro de 2020, janeiro e fevereiro de 2021, foram pagas após o vencimento, o que gerou o inadimplemento do acordo. Dessa forma, o banco agiu no exercício regular do seu direito, não havendo conduta ilícita ou falha no serviço prestado, o que afasta a pretensão indenizatória do autor.
6. A indenização por danos morais, nos casos de inscrição nos cadastros de proteção ao crédito, exige a demonstração de que a cobrança efetuada é indevida. Porém, no caso dos autos, a própria parte recorrente juntou aos autos provas de que as parcelas anteriormente mencionadas foram pagas com atraso. Por outro lado, a parte autora deixou de provar que as cobranças foram feitas de forma vexatória. Logo, os danos morais não são devidos.
7. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.